Tribunal: TJMT
Processo: 1003451-51.2019.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003451-51.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO HENRIQUE POLIDORIO - CPF: 038.062.121-55 (APELANTE), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, NA REGIÃO AMAZÔNICA, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA

– OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE ANTROPIZAÇÃO DA ÁREA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO NO ÂMBITO AMBIENTAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A responsabilidade civil pelos danos causados ao meio ambiente é objetiva, de acordo com o disposto no artigo 225, § 3o, da Constituição Federal e no artigo 14, § 1o, da Lei 6.938/81.

2. Conforme entendimento do STJ: "em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado" (REsp 1.394.025/MS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 18.10.2013).

3. De acordo com a Súmula n° 623 do STJ, as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
,
sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Fernando Hernrique Polidorio, em face da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n° 1003451-51.2019.811.0007, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o apelante na obrigação de fazer/não fazer, consistente em se abster de praticar qualquer atividade na área degradada e protocolar junto ao órgão competente o Plano de Recuperação de Área Degradada, além do pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o apelante assevera que não concorreu para a prática do dano ambiental, uma vez que ao adquirir a área em discussão, esta já se encontrava parcialmente desmatada.

Afirma que foi realizado estudo na área mencionada no auto de infração, por meio de análise cronológica de imagens orbitais, sendo constatado que a área sofreu antropização e que se enquadra como área rural consolidada.

Nas contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo (ID. 50135543).

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 57522476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Fernando Hernrique Polidorio, em face da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n° 1003451-51.2019.811.0007, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o apelante na obrigação de fazer/não fazer, consistente em se abster de praticar qualquer atividade na área degradada e protocolar junto ao órgão competente o Plano de Recuperação de Área Degradada, além do pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Extrai-se dos autos que se trata se Ação Civil Pública proposta em razão da constatação, por órgão de fiscalização ambiental, de supressão de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, sem autorização da autoridade ambiental competente.

Consta na inicial que agentes da Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, constataram o desmatamento de 103,27 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na propriedade denominada Fazenda Santa Amélia, sem autorização do órgão ambiental, conforme auto de infração n° 9193377/E (ID. 50135511).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública em epígrafe, com o objetivo condenar a ora apelante na obrigação fazer e não fazer, consubstanciada na abstenção de desmatar

ou degradar, na recuperação da área degradada, além de pagamento de indenização pelos danos ambientais, materiais e morais causados.

Por fim resultou a seguinte sentença:

“(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do código de processo civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para:

1) CONDENAR
a parte requerida em se abster, de imediato, de praticar qualquer atividade na área degradada, salvo para o fim de recuperá-la, bem como se abstenha de realizar novas degradações ou desmatamentos naquele espaço, devendo este protocolar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, junto ao órgão competente, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADE), a fim de recompor o ambiente degradado, objeto do presente processo, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais);

2) CONDENAR
a parte requerida, a pagar indenização por danos morais coletivos, ao fundo de que trata o artigo 13, da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a partir da sentença (Enunciado 362 da Súmula do STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento (art. 406 do CC c/c art. 161, §1o, CTN), ao Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM, (Banco do Brasil, depositado na Conta no 1042447/4, Agência no 0821), devendo o depósito ser identificado. A comprovação do adimplemento da obrigação em apreço se dará mediante a apresentação nos autos e na Promotoria de Justiça de Alta Floresta-MT, do comprovante de depósito identificado.

3) CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas judiciais.
DEIXO
de condenar o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, considerando a postulação ministerial, e as disposições do art. 44, I, da Lei 8.625/93 e art. 73, I, da Lei Complementar 27/93.” (ID. 50135541).

O Apelante defende que não concorreu para a prática do dano ambiental, uma vez que ao adquirir a área em discussão, esta já se encontrava parcialmente desmatada.

Pois bem.

Inicialmente, registro que não merece prosperar a insurgência do apelante de que não possui possui legitimidade passiva, em razão do dano ambiental ser anterior à sua posse/propriedade.

Como é cediço, a responsabilidade civil pelos danos causados ao meio ambiente é objetiva, de acordo com o disposto no artigo 225, § 3o, da Constituição Federal e no artigo 14, § 1o, da Lei 6.938/81,

in verbis:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)
§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

No caso presente, restou incontroverso que o apelante é o proprietário da área degradada, assim constatado no auto de infração (ID. 50135511) e confesso pelo apelante.

Igualmente, verifica-se, conforme pontuado, que os danos ambientais foram apurados pelo IBAMA, conforme Autos de infração n° 9193377/E (ID. 50135511), pela conduta de

destruir de 103,27 ha de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Santa Amélia, sem autorização do órgão ambiental competente.

De acordo com o relatório do IBAMA colacionado aos autos, a atividade de desmatamento foi observada a partir de imagens de satélite, com indicativo de que a área se encontrava íntegra no ano de 2014, com atividade de desmate iniciada no ano de 2017 e acentuada entre os meses de julho e agosto do referido ano, com expressivo aumento da área desmatada, ou seja, em data próxima à autuação (ID. 50135511 – pág. 18/19).

Ainda, colhe-se que em vistoria realizada mediante sobrevoo na área, os agentes fiscais constataram o desmatamento, inclusive com empilhamento e vestígios recentes, conforme fotografias colacionadas aos autos (ID. 5135511 – pág. 17).

Na ocasião, conforme descrito no relatório de apuração de infrações administrativas ambientais (ID. 50135511 – pág. 11/14), os agentes fiscais pousaram com a aeronave utilizada próximo à sede da Fazenda, quando foram recebidos pelo tio do Apelante, Sr. Silvio Aparecido Polidório, que indicou o Apelante como proprietário da área.

Portanto, com base nas imagens de satélite e fotografias retiradas em sobrevoo da área, restou evidenciada o desmatamento recente e a autoria dos fatos.

Destarte, ao realizar desmatamento sem a indispensável licença ou autorização do órgão ambiental competente, é evidente que o apelado, além de violar flagrantemente disposições constantes na legislação ambiental vigente, tem ocasionado danos ambientais no local, comprometendo a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental assegurado no artigo 225, da Constituição Federal.

Sabe-se, ainda, que, no direito ambiental, conforme ensina Edis Milaré, vigoram dois princípios que modificam profundamente as bases e a manifestação do poder de cautela do juiz: a) o princípio da prevalência do meio ambiente (da vida); e b) o princípio da precaução, também conhecido como princípio da prudência e da cautela.

Nessa linha de pensamento, nota-se que o constituinte pretendeu tutelar dois objetos do ponto de vista ambiental: I) um imediato, isto é, a qualidade do meio ambiente, e II) outro mediato, ou seja, a saúde, o bem-estar e a segurança da população, de modo a garantir uma sadia qualidade de vida.

Para a efetivação da norma e desses princípios, é necessária a atuação concreta da Administração Pública, aqui incluídos todos os entes da Federação.

O art. 23, nos incisos VI, VII e IX, da CF estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; preservar as florestas, a fauna e a flora; promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.

Assim, evidenciada a ocorrência de dano, agiu com acerto o juízo singular ao determinar a reparação integral do dano ambiental.

Outrossim, considerando que
a obrigação de reparação do dano

ambiental é
propter rem,
o apelante é responsável pela adoção de medidas para recuperar a área degradada, independente de quem tenha praticado a conduta ilícita ou quem tenha sido apontado como autor no auto de infração, porque é o proprietário/possuidor do imóvel em questão.

Aliás, a Súmula n. 623, do Superior Tribunal de Justiça é expressa nesse sentido. Veja-se:

“Súmula n. 623 - As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.”

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – CONSTRUÇÃO DE RANCHO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - ALEGAÇÃO DE CULPA DE TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE REPARAR – RECURSO DESPROVIDO. (...) A obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta sua natureza propter rem - Tese 09 do STJ e artigo 2o, parágrafo 2o, do Código Florestal em vigor (Lei 12.605/2012). Na linha do estatuído nos arts. 225, 170, inciso VI, e 186, II, da Constituição Federal, o art. 4o da Lei 6.938/1981 dispõe que a Política Nacional do Meio Ambiente se norteará pelos princípios do poluidor-pagador, do usuário-pagador e da reparação integral do dano”. (TJMT - N.U 0001025-16.2012.8.11.0044, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/10/2019)

Além disso, não obstante a alegação do apelante de que a área se encontra antropizada, tal argumento não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade em promover as medidas necessárias para recuperar a área degradada, uma vez que não se admite a aplicação da teoria do fato consumado no âmbito ambiental.

Nesse sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 21. Por isso,
descabe a afirmação de que, por se tratar de "ponta de iceberg" em região "antropizada", seria imprópria a intervenção do Judiciário. Primeiro, porque a jurisprudência do STJ "não ratifica a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para manter dano ambiental consolidado pelo decurso do tempo" (AgInt no REsp 1.542.756/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.4.2019). Segundo, porque a transgressão de muitos não apaga o ilícito, nem libera todo o resto para a prática de novas infrações. Terceiro, porque contrassenso imoral pregar a existência de direito adquirido à ilegalidade em favor de um, ou de uns, e em prejuízo da coletividade presente e futura
. Essa exatamente a posição do STJ enunciada reiteradamente:
"em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado"
(REsp 1.394.025/MS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 18.10.2013); "A natureza do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado - fundamental e difusa - não confere ao empreendedor direito adquirido de, por meio do desenvolvimento de sua atividade, agredir a natureza, ocasionando prejuízos de diversas ordens à presente e futura gerações" (REsp 1.172.553/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014); "Reafirmo a impossibilidade de sustentar a proteção do direito adquirido para vilipendiar o dever de salvaguarda ambiental. Essa proteção jurídica não serve para justificar o desmatamento da flora nativa e a ocupação de espaços especialmente protegidos pela legislação, tampouco para autorizar a manutenção de conduta nitidamente lesiva ao ecossistema" (AgInt no REsp 1.545.177/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 22/11/20180). [...]” (STJ - REsp 1782692/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN).
” (Destaquei)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021